Tribunal: TJDFT
Processo: 0738458-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0738458-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO LUIZ VIEIRA GUERRERA AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento e de agravo interno interpostos por MARIO LUIZ VIEIRA GUERRERA contra, respectivamente: i) decisão proferida no bojo inventário dos bens deixados por Mario Dante Guerrera e Maria Vieira Guerrera (autos n. 0002184- 17.1997.8.07.0016), em que o d. juízo a quo consignou que, caso não seja possível o pagamento do imposto devido à Fazenda Pública do Rio de Janeiro, o registro do formal de partilha ficará condicionado à comprovação da regularidade fiscal do espólio (ID 107955658 - autos de origem) e ii) decisão desta Relatoria proferida ao ID 31227663, que indeferiu a antecipação da tutela recursal. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a falta de quitação prévia do ITCMD e demais tributos incidentes não impede a expedição dos formais de partilha e da carta de adjudicação, ou outras eventuais diligências necessárias. Aduz, ainda, que a jurisprudência deste Tribunal, com exceção desta 1a Turma Cível, reconhece a desnecessidade de recolhimento prévio do ITCMD, além de vir sinalizando no sentido da prescindibilidade de recolhimento dos demais impostos. Assevera que o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo no mesmo sentido. Requer, pois, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a fim de permitir o registro do formal de partilha sem a comprovação da regularidade fiscal do espólio. Preparo ao ID 31156857. Nas razões do agravo interno (ID 31576960), o agravante repisa as teses levantadas e pede a reforma da decisão desta Relatoria que indeferiu o pleito de antecipação da tutela recursal. Ao ID 31861209, determinou-se o sobrestamento do feito até julgamento final dos Recursos Especiais no 1896526/DF e 1895486/DF (Tema 1.074), afetados como representativos de controvérsia, em que se discute sobre a “necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”. Por fim, certificado o julgamento dos aludidos recursos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, com acórdão disponibilizado no DJE em 27/10/2022 (ID 40925521), os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não pode ser conhecido. Em consulta aos autos de origem (Processo no 0002184-17.1997.8.07.0016), verifica-se que foi prolatada, em 31/08/2022, sentença com resolução de mérito, em que a d. sentenciante homologou o esboço de partilha de ID 58434316, esclarecendo que “não haverá a expedição do formal de partilha enquanto o imposto de transmissão não for recolhido integralmente, não poderão os herdeiros regularizar a titularidade do bem” (ID 133305835). E, quanto ao ponto, não houve qualquer insurgência. O herdeiro MARIO LUIZ VIEIRA GUERRARA informou, por meio do petitório de ID 137598850, que “seu patrono constituído nos autos irá comparecer até a Secretaria de Fazendo do Rio de Janeiro, com o fito de regularizar o pagamento do r. imposto”, ao passo que a herdeira MARIANA BRANTS GUERRERA “apresenta sua concordância com o r. decisum e declina de seu direito de eventual recurso”, conforme petição apresentada ao ID 138570882. Assim, referida sentença transitou em julgado em 30/09/2022 (ID 141417624) e o feito encontra-se, atualmente, aguardando o pagamento das custas finais. Tal situação, por sua vez, enseja a perda superveniente de objeto deste agravo de instrumento, conforme se observa a partir dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito. No caso vertente, o processo de origem foi resolvido com base no disposto no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 2. Desponta prejudicado o objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, eis que foi proferida sentença na lide de origem, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. 3. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1626819, 07265912020228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. I - Diante da prolação da r. sentença de mérito, evidencia-se a perda superveniente do interesse no agravo de instrumento, por meio do qual as agravantes pretendiam a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de intervenção na lide como assistentes simples do réu na fase de instrução probatória. Mantida a decisão de não conhecimento, art. 932, inc. III, do CPC. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1611539, 07066378520228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, diante da perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e, por conseguinte, do agravo interno, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, deles NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora